Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743164-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilene Teixeira Magalhães em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0714255-89.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e determinou a substituição processual ativa. Em análise dos autos de origem, verifico que a 2a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento da AP n° 0046026-37.2003.8.07.0016 (Id. 135574861 dos autos de origem) e do AGI n° 2005.00.2. 003874-3. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora